Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos.

A violência e a grave ameaça empregada, no caso concreto, no crime de roubo – disparo arma de fogo em direção às vítimas e a restrição à liberdade delas por mais de 8 horas, ainda que não tenham resultado em lesão à integridade física, graves, impedem a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, de que trata o pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001. Agravo não provido.